Tribunal: STF
Processo: HC 261643
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 204.309/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de lavagem de capitais (art. 1º, §2º, I, da Lei 9.613/1998).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] os denunciados forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios criminosos, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem e a propriedade de valores pecuniários proveniente diretamente da prática de infração penal, de verbas públicas em prefeituras de São Paulo destinadas à saúde pública, dentre outros delitos, utilizando como "fachada" a empresa MEDICAL BRASIL, com sede no Centro de Niterói/RJ. 



    O presente inquérito policial foi instaurado para apurar a existência e individualizar grupo criminoso, cujos integrantes estariam associados, com o fim de praticar os diversos delitos, em especial lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei 9613/98), comandada pelo casal LUIZ TELXEIRA DA SILVA JUNIOR e LILIANE BERNARDO RIOS DA SILVA. foragidos da justiça e com ligação à facção criminosa autodenominada PCC (Primeiro Comando da Capital), especializada no crime de lavagem de dinheiro, operando por intermédio da "empresa de fachada" "MEDICAL BRASIL", com atuação na venda de Planos de Saúde [...].



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS EXTENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS ENTRE OS CORRÉUS. RECURSO IMPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O crime de lavagem de dinheiro é autônomo e não requer condenação ou prova concreta do crime antecedente, bastando indícios de que o capital seja proveniente de infração penal.



    4. A absolvição do corréu Luiz Teixeira se deu por precariedade de provas, não por inexistência do fato, e os recorrentes não figuram no mesmo processo em que ele foi absolvido. 



    5. Não há identidade de situações fático-processuais entre os recorrentes e o corréu absolvido, o que impede a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal para extensão dos efeitos da absolvição. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “o delito de lavagem de dinheiro pressupõe a existência de um crime antecedente, de modo que a falta de comprovação deste inviabiliza a condenação pela suposta ocultação de capitais ou pelo seu pretenso branqueamento”. Enfatiza que “resta claro e evidente que a ‘lavagem’ ‘cometida’ pelos Pacientes está intimamente ligada aos fatos que ensejaram a absolvição do corréu Luiz Teixeira”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para que “a ação penal em detrimento dos Pacientes seja trancada, especialmente por ter sido comprovada a ausência de tipicidade do crime anterior à lavagem de capitais - e sua associação para estes -, sendo, portanto, inadmitido o prosseguimento da presente ação”.



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



     



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Tribunal estadual assentou:



    [...] Pois bem. As hipóteses para o trancamento da ação penal são excepcionais e, apesar de ser possível, através da via estreita do habeas corpus isto somente pode ocorrer quando ostensiva a atipicidade da conduta, inexistência do delito ou de indicativos de autoria, causa extintiva de punibilidade ou causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.



    [...]



    Como bem se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer edoc. 0030, o crime de lavagem de dinheiro é autônomo e dispensa condenação, até mesmo, prova concreta de crime anterior, bastando a existência de que o capital seja proveniente de infração penal. Nesse sentido: 



    [...] 



    In casu, a denúncia imputa a prática de crime de lavagem de dinheiro proveniente do desvio de “verbas públicas em prefeituras de São Paulo destinadas à saúde pública, dentre outros delitos”, não se restringido tão somente ao Município de Cajamar/SP, crime antecedente da lavagem de capitais e peculato apurado no processo n.º 0001642-82.2017.8.26.0108, que tramitou na 2ª Vara Judicial da Comarca da Cajamar/SP. 



    Registre-se ainda que a absolvição do corréu Luiz Teixeira, no processo n.º 0001642-82.2017.8.26.0108 foi com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, ou seja, em razão da precariedade de provas, o que é bem diverso de inexistência do fato, bem como, se verifica que, os pacientes não figuram no polo passivo do processo n.º 0001642-82.2017.8.26.0108 no qual o referido corréu restou absolvido. 



    Ademais, a denúncia relata que, ante as informações extraídas da JUCERJA, o Paciente Douglas figura no quadro societário da empresa “MEDICAL RIO" tendo ingressado na empresa com capital social integralizado de R$1.927.032,00 (um milhão novecentos e vinte e sete mil e trinta e dois reais), divididos em partes iguais (50%) para ambos os sócios (R$ 963.516,00), bem como, consta a participação da paciente Tamires Silva Costa de Moura, esposa do paciente Douglas, que figura como sócia administrativa da operadora MEDICAL, a qual confere a outorga necessária para a consumação de negócios jurídicos relacionados ao esquema criminoso, prestando, assim, auxilio material para a consecução do delito de lavagem de capitais. 



    Embora o paciente Douglas Fernando exerça a profissão de motorista, ainda seria sócio de uma segunda empresa, cujo capital social é estipulado em R$ 1,00 (um real), o que, certamente, suscita fundadas suspeitas de que o mesmo seja "laranja". Como bem se manifestou a douta Procuradora de Justiça, em seu culto parecer, e-doc. 0030, os fatos são graves e merecem ser apurados, não havendo que se falar em trancamento da ação penal originária, devendo o feito prosseguir seu curso normal.



    Na espécie, verifica-se que a denúncia indica tanto a ação quanto a intenção dos denunciados voltadas à ocultação e à dissimulação de “valores pecuniários proveniente diretamente da prática de infração penal, de verbas públicas em prefeituras de São Paulo destinadas à saúde pública, dentre outros delitos, utilizando como ‘fachada’ a empresa MEDICAL BRASIL, com sede no Centro de Niterói/RJ”.



    O art. 2º da Lei 9.613/98, que trata dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, dispõe expressamente:



    Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:



    [...]



    II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento;



    [...]



    § 1º  A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.   



    Como se observa, o julgamento do crime de lavagem de capitais independe do julgamento do crime antecedente, sendo suficiente a existência de indícios da prática deste último para a sua configuração. Assim, com maior razão, pode-se afirmar que os indícios apontados pelas instâncias ordinárias bastam para o prosseguimento da presente ação penal, motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:



    [...] o crime de lavagem de dinheiro é autônomo e dispensa condenação ou até mesmo prova concreta de crime anterior, bastando a existência de indícios de que o capital seja proveniente de infração penal, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 9.613/1998 [...].



    A absolvição do corréu Luiz Teixeira se deu em razão de sua específica situação jurídica – a absolvição no processo em que se apurava o crime antecedente de peculato. Os recorrentes, por sua vez, nem sequer foram denunciados naquele processo, tendo sido imputadas a eles condutas distintas no esquema de lavagem de dinheiro.



    A esse propósito, MARCO ANTONIO DE BARROS bem explicita tal entendimento:



    A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente (primeira parte do § 1º do art. 2º , da Lei de Lavagem). Qual é o significado da expressão “indícios suficientes”? Do ponto de vista da dogmática processual, a resposta pode ser legalmente fundamentada da seguinte forma: “considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias (art. 239, CPP).



    Na literatura jurídica, considera-se indício, do latim indicium (rastro, sinal, vestígio), o fato ou a série de fatos pelos quais se pode chegar ao conhecimento de outros, em que se funda o descobrimento da verdade ou do que se deseja saber.



    (...)



    Complementando, basta a demonstração de indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo desnecessária a indicação da sua autoria. Nem mesmo os indícios desta são cobrados pela lei. Muito menos que o agente lavador tenha participado do crime anterior. O que se exige é que exista uma vinculação entre a infração penal antecedente e o crime de lavagem.



    (...)



    Assim sendo, a receptação e a lavagem configuram espécies autônomas de enriquecimento ilícito e de aproveitamento de um crime anterior, tornando-se lógica e necessária a punição independente do resultado do outro processo criminal.



    (...)



    Ao menos em dois momentos distintos, deverá o juiz emitir um juízo de valor sobre a existência – ou inexistência – do crime antecedente. Inicialmente, deverá se convencer de que estão presentes os indícios relacionados com a existência – ou inexistência – da infração penal anterior, da qual é proveniente o lucro sujo.



    E como acima visto, os indícios são “provas indiretas”, circunstanciais, conciliáveis ou conexas, que servem de instrumento para evidenciar o fato que se quer demonstrar, e que por meio deles se demonstram. Isto é suficiente para a execução de dois atos processuais: o oferecimento e o recebimento da denúncia. 



    (Lavagem de Capitais, Curitiba: Juruá, 2017, fls. 152-153).



    Seguindo a mesma linha de raciocínio, confira-se, ainda, precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    4. A denúncia que descreve minuciosamente fatos que se subsumem ao disposto no art. 1º, VI, da Lei 9.613/98, qual seja, o crime contra o sistema financeiro nacional, não é inepta, porquanto traz a narrativa dos crimes antecedentes. Para a instauração da ação penal ou para o ato de recebimento da denúncia, não se faz necessária a certeza quanto aos crimes antecedentes. 



    5. O processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro é regido pelo Princípio da Autonomia, não se exigindo, para que a denúncia que imputa ao réu o delito de lavagem de dinheiro seja considera apta, prova concreta da ocorrência de uma das infrações penais exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do art. 1º do referido diploma legal, bastando a existência de elementos indiciários de que o capital lavado tenha origem em algumas das condutas ali previstas. 



    6. A autonomia do crime de lavagem de dinheiro viabiliza inclusive a condenação, independente da existência de processo pelo crime antecedente. 



    7. É o que dispõe o artigo 2º, II, e § 1º, da Lei nº 9.613/98: “O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro país; § 1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime.” 



    8. A doutrina do tema assenta: “Da própria redação do dispositivo depreende-se que é suficiente a demonstração de indícios da existência do crime antecedente, sendo desnecessária a indicação da sua autoria. Portanto, a autoria ignorada ou desconhecida do crime antecedente não constitui óbice ao ajuizamento da ação pelo crime de lavagem. (...) Na verdade, a palavra ‘indício’ usada na Lei de Lavagem representa uma prova dotada de eficácia persuasiva atenuada (prova semiplena), não sendo apta, por si só, a estabelecer a verdade de um fato, ou seja, no momento do recebimento da denúncia, é necessário um início de prova que indique a probabilidade de que os bens, direitos ou valores ocultados sejam provenientes, direta ou indiretamente, de um dos crimes antecedentes. Não é necessário descrever pormenorizadamente a conduta delituosa relativa ao crime antecedente, que pode inclusive sequer ser objeto desse processo (art. 2º, II, da Lei 9.613/98), mas se afigura indispensável ao menos a sua descrição resumida, evitando-se eventual argüição de inépcia da peça acusatória, ou até mesmo trancamento da ação penal por meio de habeas corpus. (...) De se ver que, no momento do recebimento da denúncia, a lei exige indícios suficientes, e não uma certeza absoluta quanto à existência do crime antecedente” (in Luiz Flávio Gomes - Legislação Criminal Especial, Coordenador Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, Lavagem ou Ocultação de Bens – Renato Brasileiro, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 588/590). 



    9. In casu, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça observou que a ausência de justa causa que justificaria o trancamento da ação penal seria aquela que evidenciasse clara causa extintiva de punibilidade ou fato narrado atípico, verbis: “O fato de não estar, de imediato e cabalmente comprovada a ocultação de valores, não indica a impossibilidade de manutenção da ação penal, sobretudo por estarem presentes indícios fortes da ocorrência criminosa. O trancamento da ação penal só é cabível quando evidente está uma causa extintiva da punibilidade, o fato narrado é atípico e ressalta aos olhos, de plano, a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, o que não se pode, na hipótese dos autos, se verificar sem aprofundamento na prova, situação totalmente incompatível com o writ. É notório que a vultuosa quantia transacionada internacionalmente é presumidamente de origem ilícita, posto que, se não fosse, não haveria a necessidade de se recorrer a tal caminho obscuro. Diante disto, entendo que a denúncia atacada contém os elementos necessários exigidos em lei, descreve fato típico, há aparentes indícios de autoria e da existência do delito imputado ao paciente, logo, não se justifica o pleiteado trancamento da ação penal.”



    [...]



    23. Ordem denegada.



    (HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011)



    Como ressaltado, a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas aos pacientes, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite aos ora pacientes o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, “A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente